Tribunal: TJPA
Processo: 0813009-76.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813009-76.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCA MATOS GONCALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0813009-76.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FRANCISCA MATOS GONÇALVES

ADVOGADO: THAYNA LETÍCIA MAGGIONI

AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: PAULO ROBERTO TEICEIRA TRINO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado (rmc). Legalidade da contratação comprovada. Ausência de vício de consentimento. Inexistência de dano moral e de restituição de valores. Multa por litigância de má-fé. Afastamento. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Francisca Matos Gonçalves contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e aplicou multa por litigância de má-fé. A agravante sustenta inexistência de relação contratual, alegando fraude e ausência de informação adequada sobre a modalidade de crédito, requerendo, ainda, a exclusão da multa aplicada.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado com margem consignável; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da multa por litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3.

A análise do contrato e dos documentos anexados demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, firmada de forma expressa pela agravante, inexistindo elementos que indiquem fraude ou ausência de consentimento.

4.

A constituição da reserva de margem consignável (RMC) é prática lícita, expressamente autorizada pelo art. 15, I, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, desde que haja solicitação formal do titular do benefício, o que se verificou no caso concreto.

5.

O ônus de comprovar a inexistência da contratação ou a ocorrência de vício de consentimento incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

Não se caracteriza dano moral nem se justifica restituição dos valores descontados, uma vez que a contratação foi válida e os descontos decorreram de exercício regular de direito da instituição financeira.

7.

A aplicação de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave da parte, nos termos do art. 80 do CPC, não sendo cabível a presunção desse elemento subjetivo.

8.

Ausente prova de que a autora tenha alterado a verdade dos fatos ou agido com intuito protelatório, impõe-se o afastamento da penalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 1.865.732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17.11.2021).

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando formalmente comprovada, inexistindo ilicitude na prática. 2. A mera discordância quanto à modalidade de crédito contratada não configura vício de consentimento nem autoriza indenização por danos morais ou restituição de valores. 3. A multa por litigância de má-fé somente é cabível mediante prova inequívoca de dolo ou culpa grave, sendo vedada a sua aplicação por mera presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, 373, I, 927, V, 1.021, §2º, e 1.026, §2º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.865.732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17.11.2021; TJRO, Apel. nº 7002439-25.2018.8.22.0007, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 27.03.2019; TJPA, Apel. nº 0800485-72.2020.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.11.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
FRANCISCA MATOS GONÇALVES,
em
que litiga com
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 19792245), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 20249075), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Ao final, requer:

“(...) O conhecimento, admissibilidade e processamento do presente recurso de agravo interno. A intimação do Agravado para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme preceituam os arts. 1.021, §2º e 1.003, §5º, ambos do Código de Processo Civil. A retratação do Excelentíssimo Desembargador Relator quanto à decisão monocrática de ID n. 19792245, para o fim de provimento aos pedidos realizados pela Agravante no seu recurso de apelação, consoante art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil. Caso não haja retratação pelo Desembargador Relator, seja o presente recurso levado a julgamento pelo Órgão Colegiado, com inclusão em pauta. No julgamento pelo órgão Colegiado, o provimento do presente recurso de agravo interno com o fim de reformar a decisão de ID n. 19792245, julgando totalmente provido os pedidos da apelação interposta pela Agravante, sendo eles: A) a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC) cadastrado no benefício previdenciário da Agravante; B) a condenação do Banco Agravado a restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos; C) a condenação do Agravado ao pagamento de danos morais; D) De forma alternativa, caso não se declare a nulidade/inexistência, a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado para empréstimo consignado normal, E) subsidiariamente, caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, A EXCLUSÃO DA MULTA DA AGRAVANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, pois completamente desproporcional ao caso da lide; devendo este recurso ser conhecido e provido como medida de inteira JUSTIÇA!”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID 20491767).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável e, por consequência, dos descontos indevidos em seus rendimentos previdenciários e eventual dano moral indenizável.

O agravante propôs a ação sustentando não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado. Segundo contrato acostado no PJe ID 14809181 - Pág. 2 a 4, há comprovação da contratação firmada pelo agravante com o agravado. Ao impugnar a contestação, o agravante não negou a realização do contrato, apenas discutiu a modalidade. Com relação à contratação em si, a matéria é conhecida, assim como restou vencido meu entendimento e, em atenção ao art. 927, V, do CPC, passo a adotar o entendimento do órgão a qual pertenço, que entende como legítima a contratação, não negada pelo apelado.

Pois bem, a demanda fora proposta sob o argumento de que houve cobranças indevidas, de valores sob denominação RMC, no benefício previdenciário da autora, uma vez que teria contratado apenas empréstimo consignado com o banco apelado, não tendo utilizado o cartão de crédito.

Ficou devidamente comprovada a contratação do referido cartão do crédito pela cópia colacionada pela instituição financeira apelada. Ademais, em réplica, o apelante admite ter firmado o documento, entretanto, alega que não houve clara informação acerca da contratação do cartão de crédito e da cobrança RMC. Conquanto, conclui-se que quando da assinatura do contrato, estavam assinaladas as opções de adesão ao: crédito pessoal, débito em conta corrente consignado, cartão crédito e folha de pagamento.

Logo, a agravante aderiu às cláusulas do contrato, o ônus da leitura e aquiescência era seu, não podendo agora alegar a ocorrência de venda casada sem a devida comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ressalto que a constituição de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo beneficiário.

Assim dispõe o art. 15, inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade [...]

Assim, não há que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio do
pacta sunt servanda
.

Dessa maneira, ante a ausência do ilícito civil pela apelada, fica desprovido de razão o pleito de reparação por danos morais. Neste sentido, já se posicionou o TJRO:

“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Reserva de margem consignável – RMC. Ausência de informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável e a sua utilização, e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(TJ-RO – APL: 70024392520188220007 RO 7002439-25.2018.822.0007, Data de Julgamento: 27/03/2019)

Portanto, embora o agravante contesta a forma em que o empréstimo foi concedido, há de se considerar que assinou o contrato e a ele aderiu e não trouxe evidências que possam anulá-lo, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não há que se falar em ilegalidade. Saliente-se que a constituição de Reserva de Margem Consignável para utilização de cartão de crédito é lícita, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso.

Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda.
Neste sentido:

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7005578-92.2021.822.0002, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 27/10/2021).

-------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 10/06/2021)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. O manejo de recurso cabível, por si só, não configura litigância de má-fé.”.
(Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Isaias Fonseca Moraes, j.: 17/3/2021)

Assim, entendo que todos os termos da contratação se encontravam claramente previstos no contrato, o qual contém a informação expressa que se trata de contratação de cartão de crédito. Considerando que houve a contratação de forma espontânea e de acordo com o entendimento da Câmara, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo, por via reflexa, o dever de restituição dos valores descontados e dano moral indenizável.

Contudo, ao reexaminar a realidade fática e jurídica dos autos, entendo que a imposição de multa por litigância de má-fé à autora não se mostra adequada no caso em questão.

A litigância de má-fé exige, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a prática de atos processuais que configurem abuso do direito de demandar, tais como:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a imposição da multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave da parte, não sendo admitida a presunção desse elemento subjetivo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1865732 MS 2021/0092968-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

Assim, no caso em análise, embora tenha sido comprovada a validade do contrato celebrado e, consequentemente, a legitimidade dos descontos contestados pela autora, esses elementos, por si sós, não autorizam a aplicação da penalidade de litigância de má-fé. Isso porque não há nos autos provas contundentes de que a parte tenha agido com dolo ou culpa grave, sendo incabível presumir sua má-fé.

Inclusive, em situações análogas, esta Corte já afastou a imposição da multa por litigância de má-fé, conforme se observa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800485-72 .2020.8.14.0107, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: Direito bancário. Apelação cível. declaratória de inexistência de débito e danos morais e materiais. empréstimo consignado . Descontos no benefício previdenciário. prova da regularidade da contratação. Litigância de má-fé. Multa . Exclusão. I. Caso em exame: 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora em 9% do valor corrigido da causa a título de litigância de má-fé . II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, a validade da contratação e a caracterização ou não de litigância de má-fé. III . Razões de decidir: 3. A documentação apresentada pelo banco, incluindo a cédula de crédito bancário e comprovantes de transferência, confirmou a existência de relação contratual válida e a regularidade dos descontos. 4. Não se demonstrou prova suficiente sobre a não disponibilização da segunda via do contrato questionado . 5. Quanto à multa por litigância de má-fé, não ficou caracterizada intenção dolosa ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável a presunção de má-fé sem provas inequívocas. IV. Dispositivo e tese: 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade, não sendo possível presumir tal conduta com base apenas na regularidade da contratação. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000350620198140030 22408269, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, considerando a ausência de intenção dolosa e a impossibilidade de presumir a má-fé sem elementos concretos, a multa deve ser afastada.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do presente Agravo Interno
, apenas
para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 13/11/2025